Tribunal: TJMT
Processo: 1012985-24.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012985-24.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NILTON JOSE GERINO - CPF: 424.461.631-49 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DINALICE RAMALHO GERINO - CPF: 396.324.821-15 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APREENSÃO DE BENS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – LEGALIDADE – ARTIGOS 25 E 72 DA LEI Nº 9.605/1998 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FUNDAMENTAÇÃO NO TEMA 1.036 DO STJ – DESPROVIMENTO.

A apreensão de bens vinculados a infrações ambientais é medida cautelar e preventiva amparada pelos artigos 25 e 72 da Lei nº 9.605/1998 e destinada à proteção do meio ambiente e à prevenção de danos futuros.

A responsabilidade ambiental é objetiva, bastando a vinculação do bem à infração. A alegação de boa-fé do proprietário não afasta a medida quando ausente comprovação de fiscalização eficaz sobre o uso do bem.

O Tema 1.036 do STJ dispensa a comprovação de uso exclusivo dos bens na prática ilícita, bastando sua relação com o ilícito ambiental para legitimar a apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por NILTON JOSÉ GERINO e DINALICE RAMALHO GERINO contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença de primeiro grau que havia determinado a liberação de duas escavadeiras hidráulicas apreendidas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT). A decisão recorrida reconheceu a legitimidade da apreensão dos bens, com fundamento nos artigos 25 e 72 da Lei nº 9.605/1998 e no Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.

Na origem, os agravantes ajuizaram ação ordinária alegando que os bens apreendidos eram utilizados em atividades lícitas e constituíam instrumentos indispensáveis à sua subsistência. Sustentaram que a apreensão foi realizada sem motivação adequada, não havendo nexo entre os bens e qualquer infração ambiental. Requereram a nulidade do Termo de Apreensão nº 21205232, sob a alegação de violação ao devido processo legal, ao contraditório e ao direito de propriedade.

A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do termo de apreensão e determinar a restituição dos bens apreendidos. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, recorreu, defendendo a legalidade da apreensão como medida cautelar e preventiva destinada à proteção ambiental, sendo desnecessária a comprovação de dolo, culpa ou uso exclusivo para práticas ilícitas.

Na decisão agravada, foi reconhecido que a apreensão dos bens está devidamente amparada na legislação ambiental, especialmente nos artigos 25 e 72 da Lei nº 9.605/1998, bem como no entendimento consolidado pelo Tema 1.036 do STJ. O
decisum
afastou as alegações de violação às garantias constitucionais e ao direito de propriedade, destacando que a medida é essencial para evitar a reiteração de danos ambientais.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente agravo interno, reiterando os argumentos apresentados na inicial. Alegam que não há nexo de causalidade entre a conduta e a infração ambiental, sustentando sua condição de terceiros de boa-fé e que os bens apreendidos eram destinados exclusivamente a atividades lícitas. Argumentam, ainda, que a ausência de Auto de Infração prévio e a falta de oportunidade para contraditório configuram violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Invocam os artigos 105 e 106 do Decreto nº 6.514/2008, que autorizariam, segundo sua interpretação, a liberação dos bens apreendidos mediante termo de fiel depositário.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a manutenção da decisão agravada, reiterando a legalidade da apreensão dos bens e destacando que o ato administrativo encontra suporte na legislação ambiental e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que dispensam a comprovação de uso exclusivo dos bens para práticas ilícitas. Argumentou, ainda, que os maquinários apreendidos foram utilizados em atividade de garimpo ilegal, o que justifica a manutenção da medida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes interpuseram agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a apreensão de duas escavadeiras hidráulicas realizadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT). Após análise detalhada, entendo que as alegações apresentadas não possuem respaldo suficiente para reformar a decisão agravada, conforme passo a expor.

Sustentam os agravantes que a apreensão dos bens seria desproporcional, pois as escavadeiras apreendidas seriam utilizadas para atividades lícitas e sua retenção acarretaria impacto econômico significativo. Entretanto, tal argumentação não procede. A legislação ambiental, especialmente o art. 72 da Lei nº 9.605/1998, autoriza a aplicação de sanções administrativas, incluindo a apreensão de bens, com caráter preventivo e cautelar. Essa medida não visa apenas punir, mas também prevenir a perpetuação de danos ambientais. A proporcionalidade da medida deve ser analisada em relação ao bem jurídico tutelado – o meio ambiente, que é um bem de natureza difusa e coletiva. No caso, a utilização dos bens em atividades de garimpo ilegal, prática notoriamente degradadora, justifica a adoção da medida, que se apresenta adequada, necessária e proporcional aos objetivos de proteção ambiental.

Os agravantes também sustentam que não haveria fundamento legal para a apreensão e destinação das escavadeiras. Contudo, o art. 25 da Lei nº 9.605/1998 estabelece, de forma clara, que os instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais podem ser apreendidos como medida cautelar. A norma não exige que os bens sejam usados exclusivamente em atividades ilícitas, bastando a vinculação, direta ou indireta, com a infração ambiental. A destinação dos bens apreendidos está igualmente amparada pela legislação. O art. 105 do Decreto nº 6.514/2008 prevê que os bens apreendidos devem permanecer sob a guarda do órgão fiscalizador, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário. Já o art. 106 do mesmo decreto dispõe que a administração pública pode destiná-los a instituições ou mesmo ao autuado, desde que tal destinação não represente risco de reutilização ilícita. Portanto, a alegação de ausência de fundamento legal não se sustenta.

Os agravantes argumentam, ainda, que o ato administrativo carece de motivação, comprometendo a validade do Auto de Infração e do Termo de Apreensão. Contudo, tal alegação não prospera. A motivação do ato administrativo, requisito essencial à sua validade, está claramente evidenciada nos autos. O Auto de Infração nº 21203376 e o Termo de Apreensão nº 21205232 detalham as irregularidades apuradas e justificam a retenção dos bens com base nas infrações constatadas. Além disso, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada no caso em análise, e os documentos que embasaram a apreensão estão em conformidade com os princípios da legalidade e da publicidade. Assim, não há que se falar em ausência de motivação ou necessidade de convalidação.

Por fim, os agravantes sustentam que não têm responsabilidade sobre as infrações ambientais e que a apreensão dos bens seria injustificada. Entretanto, em matéria ambiental, prevalece a responsabilidade objetiva, conforme o art. 225, § 3º, da Constituição Federal e o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. A demonstração de vínculo entre os bens e a infração é suficiente para legitimar a sanção administrativa. Os autos comprovam que as escavadeiras foram utilizadas em atividade de garimpo ilegal, fato que justifica a medida adotada. A alegação de boa-fé dos agravantes não afasta a responsabilidade objetiva, já que a legislação ambiental prioriza critérios objetivos sobre considerações subjetivas. O dever de diligência quanto à utilização dos bens recai sobre os agravantes, que não comprovaram medidas efetivas para evitar a utilização indevida das escavadeiras.

Ressalte-se, por fim, que a decisão monocrática recorrida baseou-se no entendimento consolidado pelo Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabeleceu que a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais, nos termos do art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/1998, independe da comprovação de uso específico ou exclusivo para a prática ilícita. Trata-se de medida cautelar e preventiva, com o objetivo de proteger o meio ambiente e evitar a perpetuação de danos.

Diante do exposto, verifico que a apreensão dos bens foi fundamentada na legislação ambiental, sendo uma medida legítima, proporcional e necessária para a proteção do meio ambiente. Não há que se falar em desproporcionalidade, ausência de motivação ou inexistência de responsabilidade dos agravantes.

Por estas razões, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025